Tribunal: STF
Processo: RE 1558381
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Luís Fernando da Silva interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMMG DE 2014 – CANDIDATO APROVADO COM BASE EM LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE – TEMA 476 DO STF – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    - A Separação de Poderes, corolário do Estado Democrático de Direito, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, cabendo-lhe juízo de legalidade, sob a espeque do Sistema de Pesos e Contrapesos. 



    - O col. Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Tema de Repercussão Geral 476, firmou orientação de que ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “determinar a nulidade do ato de exclusão do Recorrente, com sua reintegração aos quadros da PMMG, com o pagamento dos salários retroativos”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 1º, inciso III, e 5º, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso do autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral amparado na seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, pretende o autor anular o ato administrativo que culminou em sua exoneração em decorrência de decisão transitada em julgado que revogou a liminar outrora concedida para determinar que prosseguisse nas demais fases curso de formação de soldados da PMMG de 2014. 



    Por sua vez, acerca da possibilidade de manutenção em cargo público por força liminar posteriormente revogada, o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Tema de Repercussão Geral 476, decidiu que:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. 



    (RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)



    Assim, restou firmada a tese vinculante de que ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’. 



    Conclui-se, portanto, que a pretensão do autor vai de encontro às orientações sedimentadas pelo col. Supremo Tribunal Federal em caráter vinculante.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 608.482/RN, feito paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de afastar a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público por ser incompatível com o regime constitucional do concurso público. 



    Nesse sentido, destacam-se precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 608.482-RG, de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, sob o rito da repercussão geral (Tema 476), definiu a seguinte tese: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. 2. O Tribunal de origem afastou-se desse entendimento ao decidir por manter, nos quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão, candidatos que foram aprovados em Curso de Formação da Polícia Militar, cuja participação fora assegurada por meio de medida judicial liminar posteriormente revogada, em flagrante violação ao princípio da isonomia que deve orientar os certames públicos. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.413.321/MA-AgR-segundo, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/09/2024).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Aprovação em curso de formação de policiais militares. Norma local que equipara participantes do curso a servidores públicos efetivos. 3. Matrícula no curso assegurada por meio de liminar. Decisão judicial precária que inviabiliza a aplicação da teoria do fato consumado. Incidência do tema 476 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 1.419.227/MA-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO POR MEIO DE LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Sistemática de Repercussão Geral, da relatoria do Min. Teori Zavascki), decidiu ser incabível invocar o princípio do fato consumado para manutenção de servidor em cargo cuja posse ocorreu por execução provisória de medida liminar. A decisão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento desta Corte. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. III - Na linha do entendimento até então firmado por este Supremo Tribunal Federal, o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil tornou expressa a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que for objeto de agravo interno nos tribunais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.283.800/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE. TEMA 476-RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (Tema 476 da repercussão geral). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.265.471/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/10/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente